Tribunal: TJPA
Processo: 0801743-70.2025.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801743-70.2025.8.14.0066

APELANTE: DIONE DA SILVA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS POR PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais sob a rubrica “PACOTE DE SERVIÇOS” em conta utilizada para recebimento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica do pacote de serviços bancários foi validamente comprovada; (ii) estabelecer se os descontos indevidos geram dano moral indenizável; e (iii) determinar se é cabível a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, de modo que cabe ao banco comprovar a regularidade da contratação impugnada.

4. A juntada de termo eletrônico padronizado, sem elementos técnicos idôneos de autenticação, não comprova manifestação de vontade livre, informada e segura da consumidora.

5. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço e por fortuito interno relacionado a fraudes ou contratações não demonstradas.

6. Os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral presumido.

7. A repetição em dobro é cabível, pois os descontos ocorreram após 30.03.2021 e a cobrança indevida contrariou a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao pacote de serviços, condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a autenticidade da contratação eletrônica de pacote de serviços bancários impugnada pelo consumidor. 2. Descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar geram dano moral indenizável. 3. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida posterior a 30.03.2021 viola a boa-fé objetiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479, 43 e 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801743-70.2025.8.14.0066

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

RECORRENTE: DIONE DA SILVA ARAUJO

RECORRIDO(A): BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIONE DA SILVA ARAUJO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará, que julgou improcedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.

Na petição inicial de
ID 36574517
, DIONE DA SILVA ARAÚJO narra ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e afirmou sofrer descontos mensais de R$ 16,35 em conta mantida junto ao BANCO BRADESCO S.A., sob a rubrica “PACOTE DE SERVIÇOS”, sem contratação válida. Alega que os descontos tiveram início em 15/05/2025 e totalizavam R$ 82,05, incidindo sobre verba alimentar, razão pela qual requereu tutela de urgência, declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro de R$ 164,10, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e gratuidade da justiça.

Em contestação de
ID 36574523
o BANCO BRADESCO S.A. arguiu preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, defendeu a regularidade da cobrança, sustentando que a autora aderiu ao “Pacote Padronizado I” por meio de termo de adesão eletrônico. Alegou que a cobrança de tarifas bancárias é regulada pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, que a parte autora utilizou os serviços bancários sem reclamação prévia, invocou os princípios do venire contra factum proprium e do duty to mitigate the loss, impugnou o dano moral e requereu a improcedência.

Sobreveio sentença de
ID 36574540
, na qual o Juízo de origem reconheceu a relação de consumo, mas entendeu que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar termo eletrônico de opção à cesta de serviços e extratos indicativos de utilização de serviços bancários. Concluiu pela validade da contratação, pela licitude da cobrança e pela inexistência de ato ilícito, julgando improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, DIONE DA SILVA ARAÚJO interpôs recurso de apelação em
IDs 36574541 e 36574542
, sustentando que a sentença validou indevidamente contratação eletrônica de cesta de serviços, sem consentimento livre e esclarecido, em prejuízo de beneficiária do BPC/LOAS e pessoa com deficiência. Alegou violação ao dever de informação, prática abusiva, inaplicabilidade do duty to mitigate the loss contra consumidora vulnerável, dano moral in re ipsa e cabimento da repetição do indébito em dobro, requerendo a reforma integral da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à restituição dobrada e fixar danos morais.

Em contrarrazões de ID 36574545 o BANCO BRADESCO S.A. defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a validade da contratação eletrônica, a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, a inexistência de fraude ou vício de consentimento, a possibilidade de cancelamento ou alteração da cesta de serviços, a ausência de dano moral indenizável e a impossibilidade de restituição em dobro sem má-fé.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à validade da contratação eletrônica de cesta de serviços bancários atribuída à autora e, por consequência, à licitude dos descontos, à repetição do indébito e à configuração de dano moral indenizável.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

I.
DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, a autora/apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício assistencial, afirmando não ter contratado validamente o “Pacote Padronizado I” cuja tarifa foi debitada de sua conta.

Da análise detida dos autos, constata-se que a autora/apelante DIONE DA SILVA ARAÚJO demonstrou, por meio dos documentos acostados à petição inicial, especialmente os extratos bancários vinculados ao ID 36574520, a existência de descontos incidentes em sua conta bancária sob a rubrica “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, com lançamentos periódicos a partir de 15/05/2025, no valor de R$ 16,35, posteriormente indicado em 15/09/2025 no valor de R$ 16,65.

Embora o banco apelado sustente a regularidade da contratação e tenha juntado aos autos o “Termo de Opção à Cesta de Serviços” indicado na sentença como ID 161264556, o conjunto documental apresentado não se revela, por si só, suficiente para demonstrar de forma robusta, segura e inequívoca a manifestação de vontade da consumidora, sobretudo diante da impugnação expressa da autora quanto à validade da adesão eletrônica, à ausência de consentimento livre e informado e à possibilidade de fraude.

Com efeito, a sentença recorrida registrou que o referido termo teria sido assinado eletronicamente pela autora em 10/02/2025, relativo ao “Pacote Padronizado I”, com tarifa mensal de R$ 15,95 até 13/03/2025 e de R$ 16,35 a partir de 14/03/2025, destacando, ainda, que a cláusula 11 validaria a assinatura eletrônica mesmo sem certificado digital no padrão ICP-Brasil. Contudo, não se identifica, na documentação mencionada, a presença de elementos autenticadores suficientes da suposta assinatura eletrônica, tais como validação biométrica, geolocalização, registro de IP, trilha de auditoria completa, comprovação do dispositivo utilizado, token de confirmação, duplo fator de autenticação ou outro mecanismo técnico idôneo capaz de vincular, com segurança, a adesão à pessoa da autora.

Nessa perspectiva, a mera juntada de termo eletrônico padronizado, desacompanhado de elementos técnicos que permitam aferir a autenticidade, integridade e autoria da manifestação de vontade, não basta para afastar a alegação de inexistência de contratação, especialmente porque a autora, beneficiária de prestação assistencial e pessoa com deficiência, impugnou a contratação e alegou não ter anuído com a cobrança. Assim, se o banco pretendia atribuir validade plena à adesão eletrônica apresentada, incumbia-lhe requerer e produzir prova técnica apta a demonstrar que a assinatura eletrônica foi efetivamente realizada pela consumidora, e não por terceiro ou mediante fraude.

Em se tratando de típica relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, como, aliás, reconhecido na decisão saneadora de ID 36574535, que atribuiu ao banco o encargo de comprovar a regularidade da contratação e o efetivo uso dos serviços tarifados. Dessa forma, cabia à instituição financeira demonstrar cabalmente a autenticidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Neste ponto, é oportuno destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica do consumidor quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado. Conforme assinalado pelo relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, embora a regra geral do art. 373 do CPC/2015 imponha ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, tal diretriz comporta exceção no que tange à prova documental, nos termos do art. 429, inciso II, do mesmo diploma legal, que atribui o encargo probatório à parte que produziu o documento impugnado.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
. Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual não requereu a realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da contratação.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC.

4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

No caso dos autos, a restituição deve ocorrer em dobro. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Conforme se extrai dos documentos colacionados com a petição inicial, especialmente do demonstrativo e dos extratos bancários constantes do ID 36574520,
os descontos reputados indevidos tiveram início em 15/05/2025 e se estenderam, ao menos, até 15/09/2025, sob a rubrica “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, totalizando R$ 82,05 segundo a própria delimitação apresentada pela autora
.

Assim, tratando-se de descontos realizados em 2025, isto é, posteriormente à publicação do acórdão paradigma do STJ em 30/03/2021, e não tendo o banco recorrido comprovado de modo robusto a regular contratação da cesta de serviços, impõe-se a
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação contratual, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá da data do efetivo prejuízo (cada desconto indevido), nos termos da Súm. 43/STJ e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ. No que tange ao dano moral, a correção monetária (art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes no tocante à contratação do pacote de serviços denominado “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, afastando-se a exigibilidade das cobranças dele decorrentes, vinculadas à conta bancária de titularidade de DIONE DA SILVA ARAÚJO, agência nº 5767, conta nº 15647-7, mantida junto ao BANCO BRADESCO S.A.

b) Condenar o banco requerido à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

c) Condenar o banco requerido à repetição do indébito, que deve ocorrer em dobro, nos termos da fundamentação supra e respeitada a prescrição quinquenal.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026